Tribunal: STF
Processo: RHC 213550
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECEDENTES.



    1. À luz do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Precedentes.



    2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, das questões veiculadas no recurso ordinário em habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    3. É incabível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada — art. 1.021, § 1º, do CPC; art. 317, § 1º, do RISTF; e verbete nº 287 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental não conhecido.